Tribunal: TJDFT
Processo: 0010397-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA. SIMULACRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONHECIMENTO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, desde que a sua utilização seja corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas.
2. Consoante previsto na teoria monista, os agentes que agem em comunhão de esforços e de forma relevante, respondem pelo tipo penal único. A causa de diminuição geral estabelecida no §1o do art. 29 do Código Penal só se aplica aos casos em que a participação, de fato, é de menor importância.
3. Ainda que não seja considerada pela sentença a majorante estabelecida no §2o-A do art. 157 do CP, a utilização de simulacro com o fim de intimidar as vítimas configura grave ameaça e o delito de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.
4. Para a caracterização do crime de corrupção de menores, é prescindível o conhecimento prévio do agente quanto à menoridade do cúmplice inimputável, bastando sua participação no fato criminoso.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes (HC 385.535/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017).
6. Apelações conhecidas e desprovidas.